Tribunal: STF
Processo: Rcl 48795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.
    A defesa do reclamante aduz que "em 22 de julho de 2021, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em favor do advogado Marcus Vinícius Santos Rocha, objetivando a possibilidade de concessão da liberdade ao paciente em sede de liminar, posto ostentar condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, ou subsidiariamente, a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e no mérito a concessão da ordem. Ainda em sede de liminar, foi informado que o paciente foi colocado em cela com outros 4 (quatro) detentos, na denominada Unidade Provisória Especial de Segurança – UPES. O referido habeas corpus foi distribuído sob o n. 0806955-93.2021.8.22.0000, tendo como relatora a Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia.".
    Alega, ainda, que "um segundo habeas corpus foi impetrado em 23/07/2021 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em favor do advogado, desta vez pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia – OAB/RO, objetivando em sede de liminar o recolhimento do advogado em Sala de Estado Maior, em instalações fora do sistema prisional, com adequações e comodidades suficientes à sua estadia condigna, diante da prerrogativa assegurada pelo Estatuto da Advocacia, e no caso de impossibilidade, requerendo conversão em prisão domiciliar, e no mérito a concessão da ordem para que se torne definitiva a medida pleiteada. Este segundo habeas corpus foi distribuído sob o n. 0807017- 36.2021.8.22.0000, tendo como atual relatora também a Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia, tendo em vista a prevenção.".
    Por fim, afirma que "em total afronta as prerrogativas consolidadas na Lei Federal 8.906/1994, as liminares de ambos os remédios constitucionais foram indeferidas. A liminar do habeas corpus de n. 0806955-93.2021.8.22.0000, de autoria da defesa técnica do paciente, foi negada através de decisão omissa que sequer analisou a questão levantada pelos causídicos do paciente em sede de liminar, ora reclamante, em outras palavras, a r. decisão não possui uma linha sequer em relação a alegada afronta às prerrogativas do advogado/paciente, conforme decisão anexa. Já a liminar do habeas corpus de n. 0807017-36.2021.8.22.0000, de autoria da OAB/RO, foi negada de maneira ainda mais absurda, posto que antes de analisar, foram solicitadas informações ao juízo apontado como coator, e ainda assim, mesmo diante da flagrante afronta às prerrogativas do advogado, a liminar foi indeferida, conforme decisão anexa.".
    Requer, assim, "liminarmente, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno dessa Corte, tendo em vista a não existência de Sala de Estado maior, requer-se que o advogado seja imediatamente colocado em prisão domiciliar, nos termos do artigo 7º, V, da Lei 8.906/94, ou ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, frente ao flagrante descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos de ADI 1.127, seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de declarar a ilicitude da manutenção do advogado assistido em ergástulo não condizente com a Lei 8.906/94.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.
    Pelo que consta dos autos, ao decidir, liminarmente, no Habeas Corpus n. 0806955-93.2021.8.22.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia entendeu:
    [...]
    Examinados, decido. 
    Em relação à concessão de liminar, não se pode olvidar que, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros:
    Apesar da sumariedade do procedimento do habeas corpus, certas situações excepcionais recomendam a antecipação da restituição da liberdade ao paciente ou, então, tratando-se de ordem requerida em caráter preventivo, a adoção de providências urgentes para o resguardo do direito de ir, vir e ficar. (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Edit. RT, pág. 292). 
    “Assim”, continuam os autores, “embora não prevista em lei para o remédio aqui analisado, a concessão de liminar vem sendo admitida pela jurisprudência, em caráter excepcional, sempre que presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora), por analogia com a previsão existente em relação ao mandado de segurança”. (obra citada). Negritamos. Neste diapasão é o entendimento jurisprudencial evidenciado no julgado TJDFT - 20070020059222HBC, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, j. em 21/06/2007, DJ 08/08/2007 p. 92:
    [...]
    Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os requisitos que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, por não evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me para analisar oportunamente o mérito, após as informações a serem prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, motivo pelo qual a INDEFIRO. 
    Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP e 298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail CCRIM-CPE2G@tjro.jus.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e economia processual. 
    Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça. 
    Intime-se.
    Após, a autoridade apontada como reclamada assim decidiu, liminarmente, no Habeas Corpus n. 0807017-36.2021.8.22.0000:
    Relatado. Decido. 
    Inicialmente, ressalto que existe tramitando em favor do paciente o HC n. 0806955-93.2021.8.22.0000, no qual pretende a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de origem n. 0003178-85.2021.8.22.0501, cujo pedido de liminar foi por mim indeferido, prosseguindo-se a devida instrução do feito para posterior julgamento do mérito. 
    Destarte, quanto ao presente habeas corpus, a discussão cinge-se ao argumento de estar havendo descumprimento à prerrogativa do paciente, que por ser advogado preso preventivamente, deve ficar recolhido em local que se ajuste às premissas da Sala de Estado-Maior, como determina o art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994. 
    Sobressai dos documentos inclusos, que neste dia 28/07/2021, a autoridade coatora prestou as informações que lhe foram solicitadas acerca das condições do local em que o paciente se encontra recolhido (id 12985350), esclarecendo na oportunidade que procedeu consulta ao Juízo da Vara de Execuções Penais sobre a existência de Sala de Estado Maior em Porto Velho para cumprimento da medida excepcional, obtendo a resposta no sentido de que o local onde o paciente se encontra recolhido é sala de ESTADO MAIOR e está em condições para atendimento das determinações do juízo coator (id 12985352 - Pág. 8). 
    Os documentos que dão suportes às informações do juízo coator encontram-se registrados no sistema SEI TJRO 0002345-71.2021.8.22.8001, os quais também estão juntados neste feito (id 12985352 - Pág. 4-8), dentre os quais também consta o Oficio nº 18150/2021/SEJUS-COGESPEN em que a SEJUS encaminha ao juízo da VEP informação de que a Unidade Provisória Especial de Segurança/UPES possui Sala de Estado-Maior e, atualmente, encontra-se ocupada por advogado detido na Operação Súcia, da Polícia Civil de Rondônia. 
    Portanto, a princípio, o paciente se encontra recolhido em sala do Estado Maior, de forma individual, com banheiro privativo, permitindo-lhe a higiene com exclusividade, não se comparando à uma cela comum, inclusive, não havendo qualquer proibição por parte do juízo de origem quanto à realização de eventuais adequações nas acomodações do paciente caso este entenda necessário. 
    Sabe-se que a concessão da liminar é medida de caráter excepcional, admitida sempre que diante de evidente ilegalidade, bem como estejam presentes os requisitos das medidas cautelares em geral (fumus boni iuris e periculum in mora). 
    Em exame perfunctório dos autos não verifico presentes os requisitos que poderiam autorizar a concessão da liminar pleiteada, por não evidenciar de plano a ilegalidade alegada, guardando-me para analisar oportunamente o mérito, após novas informações a serem prestadas pela d. autoridade apontada como coatora quanto as condições de salubridade do local visto as fotografias juntadas pela impetrante, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Solicitem-se com urgência informações ao i. Juízo impetrado para prestá-las em 48 horas, conforme preceituam os arts. 662 do CPP e 298 do RITJRO, facultando-lhe prestá-las pelo e-mail CCRIM-CPE2G@tjro.jus.br, com solicitação de confirmação de recebimento, sem necessidade do envio por malote, por questão de celeridade e economia processual. 
    Após, com as informações do juízo impetrado, ou, em caso de ausência destas, com as devidas certificações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.
    Intime-se.
    Bem se percebe que os atos reclamados não desrespeitaram o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:
    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 5826, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).
    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.
    A instância ordinária consignou que o reclamante está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. Desta forma, a "Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial" (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007).
    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente